Tribunal: TJMT
Processo: 0010775-27.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010775-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLADSTON ASSIS DA COSTA - CPF: 708.159.281-30 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - PROVAS INSUFICIENTES E DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - APREENSÕES DE MACONHA, COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - CONDIÇÃO DE USUÁRIO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - JULGADO DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - LOCALIZAÇÃO DE INSUMO - HABITUALIDADE NA VENDA ILÍCITA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 30 DO TJMT - - RECURSO DESPROVIDO.

As condutas do apelante de trazer consigo e
manter em depósito, em residência, porções de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha], para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de simular traficância e fugir à responsabilidade, se preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A
assertiva de que as drogas apreendidas destinavam, exclusivamente, ao consumo do apelante, não se mostra verossímil, ao considerar: 1) a confissão extrajudicial acerca da traficância (ID 138048254-fls. 107/109); 2) a declaração de que é “
viciado apenas em pasta-base de cocaína
”; 3) os indicativos de preparo da pasta-base para comercialização ilícita, extraídos da localização de ácido bórico, substância química comumente utilizada por traficantes para multiplicação da cocaína e derivados (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza. jusbrasil.com.br
- acesso em: 11.11.2022).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

0010775-27.2019.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

APELANTE(S):

GLADSTON ASSIS DA COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GLADSTON ASSIS DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 1º grau N.U

0010775-27.2019.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 3 (três) dias de reclusão e 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 622 (seiscentos e vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 138048253-fls. 32/38).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; 2) seria usuário de entorpecente.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse com finalidade de uso pessoal (ID 138048253 - fls. 59/74).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138048261-fls. 272/281).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12, caput da lei nº 10.826/06] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição por insuficiência probatória; ou desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 [uso de drogas] - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 143570159 – fls. 286/295).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de junho de 2019, por volta das 15h00min, policiais militares que realizavam rondas de rotina pela rua P, nº 18, do bairro Jardim Parque Del-Rei, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado GLADSTON ASSIS DA COSTA.

Infere-se que, os oficiais procederam a revista pessoal e encontraram em poder dele 03 (três) porções de maconha no bolso da bermuda. Durante a entrevista informal, GLADSTON relatou que teria mais drogas em sua residência [...]

É dos autos, que os oficiais adentraram o imóvel com a anuência do denunciado e procederam as buscas, sendo que GLADSTON indicou que havia droga enterrada no quintal. Foram encontradas 06 (seis) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) vasilha transparente contendo ácido bórico (enterrada dentro de uma sacola), 01 (um) revólver cal. 32, com nº de série 28481, nº Lacre 0003608, 01 (uma) munição intacta cal. 40, 05 (cinco) munições intactas cal. 380 e a quantia R$ 107,00 (cento e sete reais), tudo a evidenciar a mercancia [...]

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência GLADSTON ASSIS DA COSTA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.346/06, c/c artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, em cúmulo material”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 138048254-fls. 81/83).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 84/86. Tal laudo é esclarecedor ao relatar os resultados POSITIVOS para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidorcanabinol) e também COCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO.

A autoria também está devidamente elucidada. O acusado, na esfera extrajudicial (fls. 28/29), confessou a autoria delitiva, declarando: “Que sobre os fatos confessa que a droga apreendida lhe pertence e que é para seu uso, porém a droga que estava enterrada realmente era destinada à venda; Que também é proprietário do revólver e das munições; Que deseja constar que foi muito agredido pelos policiais e inclusive está com o braço quebrado em razão das agressões e por isso nem mesmo consegue assinar seu nome nestes autos”.

Por ouro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, negando a traficância, afirmando ser usuário de droga. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu GLADSTON ASSIS DA COSTA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações da Lei dos Crimes Hediondos - 8072/90, e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2033, cumulados com art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. [...]”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito - ID 138048253-fls. 32/38).

Pois bem.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão (fls. 97)

e Laudo Pericial nº 3.14.2019.55956-01 (fls. 99/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Adenilson Alves Vitalino, policial militar (fls. 91/92), Wallace Renan Moraes Dal Pazolo, policial militar (fls. 93/94), Jessé Paz Gonçalves, investigador da polícia (fls. 95)

e o interrogatório de GLADSTON ASSIS DA COSTA, apelante (fls. 107/109).

Em Juízo, foi ouvido o policial militar Wallace Renan Moraes Dal Pazol e
interrogado o apelante (Relatório de Mídias -
ID 138048257-fls. 268
).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares
Adenilson Alves Vitalino [na fase inquisitiva] e Wallace Renan Moraes Dal Pazolo [em sede policial e em Juízo]
descreveram, de forma coesa, as apreensões de 6 (seis) porções de maconha, com peso de 23,64g (vinte e três gramas e sessenta e quatro centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, pensando 12g (doze) gramas, 645g (seiscentos e quarenta e cinco gramas) de ácido bórico, 1 (um) revólver, calibre 32, uma munição intacta, calibre .40, 5 (cinco) munições intactas, calibre 380, e o valor de R$107,00 (cento e sete reais), em poder do apelante e no interior da sua residência, após recebimento de informações de populares [não identificados] sobre a comercialização de

drogas por ele praticada.

Frise-se que o próprio apelante admitiu, na delegacia de Polícia, que
“a droga que estava enterrada realmente era destinada à venda”
e asseverou, em Juízo, não ter sido agredido para prestar sua declaração na fase policial.

As condutas do apelante de trazer consigo e
manter em depósito, em residência, porções de drogas variadas [pasta-base de cocaína e maconha], para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de simular traficância e fugir à responsabilidade, se preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Noutro giro, a
assertiva de que as drogas apreendidas destinavam, exclusivamente, ao consumo do apelante, não se mostra verossímil ao se considerar: 1) aconfissão extrajudicial acerca da traficância (ID 138048254-fls. 107/109); 2) a declaração de que é “
viciado apenas em pasta-base de cocaína
”; 3) os indicativos de preparo da pasta-base para comercialização ilícita extraídos da localização de ácido bórico, substância química comumente utilizada por traficantes para multiplicação da cocaína e derivados (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza. jusbrasil.com.br
- acesso em: 11.11.2022).

De toda sorte, a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pelas apreensões de maconha, cocaína e ácido bórico, em sua residência, e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo, o pleito absolutório e/ou desclassificatório afigura-se improcedente.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não reconheceu a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante possui maus antecedentes, além de ser reincidente.

De fato, o apelante possui 5 (cinco) condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 26.10.2011 (ação penal 0011675-30.2012.8.12.0001); uma por roubo simples a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,

transitada em julgado no dia 2.5.2007 (ação penal 0014586-04.2006.8.12.0008); uma pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (ação penal 0002919-84.2007.8.12.0008); outra por roubo majorado a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ação penal N.U 0005967-96.2012.8.12.0001); e outra por roubo majorado a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (ação penal N.U 0007435-69.2015.8.12.0008).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche os requisitos legais da primariedade e bons antecedentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ, HC nº 393.862/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022